Tribunal: TJES
Processo: 5021054-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021054-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO QUEIROZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5021054-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO QUEIROZ DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME ABERTO. COMPATIBILIDADE. FISCALIZAÇÃO ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Paulo Roberto Queiroz de Oliveira em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES por meio da qual fora determinado a instalação de monitoração eletrônica. O agravante, condenado pela prática do crime de estupro (art. 213, do Código Penal), pleiteia a reforma da decisão sob o fundamento de desnecessidade e desproporcionalidade da medida, uma vez que cumpria o regime aberto sem intercorrências anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a imposição de monitoração eletrônica a apenado em regime aberto configura agravamento indevido da situação prisional ou se constitui instrumento legítimo de fiscalização estatal amparado por normas regulamentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A lei processual possui aplicação imediata conforme o art. 2º, do Código de Processo Penal.

Normas que disciplinam requisitos e condições de regimes de cumprimento de pena detêm natureza processual, permitindo o ajuste das condições a qualquer tempo mediante fundamentação.

A monitoração eletrônica caracteriza mero instrumento de fiscalização e vigilância estatal, não possuindo natureza de sanção autônoma.

O uso de tornozeleira eletrônica guarda plena compatibilidade com o regime aberto, o qual, embora fundamentado na autodisciplina do condenado, não prescinde da fiscalização do Estado.

A determinação judicial baseia-se na Portaria nº 1.530/2024 e na Portaria nº 291/2025, que preveem expressamente a monitoração para condenados por crimes sexuais.

A imposição da medida atende ao princípio da proteção social e adequa-se à realidade do processo executório do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A lei processual penal aplica-se de imediato aos processos de execução em curso.

O monitoramento eletrônico é compatível com o regime aberto de cumprimento de pena.

A fixação de monitoração eletrônica constitui meio de fiscalização e não agravamento de pena.

Normas regulamentares podem condicionar a liberdade no regime aberto à vigilância eletrônica para crimes específicos.

Dispositivos relevantes citados
: art. 2º do Código de Processo Penal; art. 213 do Código Penal; Portaria nº 1.530/2024; Portaria nº 291/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2084690/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TRF-4, AgExPe 90003131120244047017/PR, Rel. Salise Monteiro Sanchotene, Sétima Turma, j. 08.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5021054-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO QUEIROZ DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
PAULO ROBERTO QUEIROZ DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES (ID 17360918, pp. 15/16), nos autos da Execução Penal nº 2000939-07.2021.8.08.0035, por meio da qual foi determinada a instalação de monitoração eletrônica (tornozeleira), com fulcro na Portaria n. 1.530/2024 c/c Portaria n. 291/2025.

Nas razões recursais apresentadas (ID 17360918, pp. 23/30.), a d. Defesa sustenta que a decisão impugnada é desnecessária e desproporcional, ao argumento de que o reeducando vinha cumprindo o regime aberto sem intercorrências, inexistindo elementos concretos que justifiquem a imposição da medida. Aduz, ainda, que a determinação violaria os princípios da legalidade e da individualização da pena, pugnando pela retirada da monitoração eletrônica. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, para afastar a condição imposta.

O
Parquet
(ID 17360918, pp. 33/36), em contrarrazões, requer o improvimento do recurso, afirmando que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, destacando que a imposição da monitoração eletrônica decorreu da aplicação das Portarias nº 1.530/2024 e nº 291/2025, bem como da necessidade de adequada fiscalização do cumprimento da pena, considerando a natureza do delito praticado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O agravante foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal. Após progressão ao regime semiaberto em 28/12/2022, obteve a progressão ao regime aberto em 01/09/2024.

Por meio da decisão acostada no ID 17360918, pp. 15/16, o juízo da execução, com fundamento no art. 2º, da Portaria nº 291/2025, que alterou a Portaria nº 1.530/24, determinou a instalação de monitoração eletrônica, considerando que o delito praticado pelo agravante se enquadra entre aqueles expressamente previstos no ato normativo.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da imposição de monitoração eletrônica a apenado que já se encontrava em regime aberto domiciliar sem tal condição.

A defesa sustenta que a medida representaria um retrocesso na execução penal, uma vez que o reeducando já se encontrava em regime aberto há quase um ano sem a imposição da tornozeleira eletrônica.

Entendo não assistir razão a defesa.

O art. 2º, do Código de Processo Penal dispõe que a lei processual tem aplicação imediata. As normas relativas aos requisitos e condições dos regimes de cumprimento de pena possuem natureza processual, razão pela qual, uma vez alteradas, podem ser fixadas ou ajustadas a qualquer tempo ao caso em concreto, desde que de forma devidamente fundamentada, não se caracterizando, por si só, agravamento indevido da situação do apenado.

Ademais, a monitoração eletrônica constitui mero instrumento de fiscalização, plenamente compatível com o regime aberto, o qual se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, sem afastar a necessária vigilância estatal.

Nesse sentido, é firma a jurisprudência:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO REGIME ABERTO. COMPATIBILIDADE COM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONTRASTE COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. I. CASO EM EXAME (...) A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o monitoramento eletrônico é compatível com o regime aberto e não mitiga a responsabilidade e disciplina do apenado. 5. O monitoramento eletrônico constitui uma medida de vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento da pena fora de estabelecimento prisional, sem suprimir direitos do apenado. (...) (STJ - REsp: 2084690 GO 2023/0239159-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. MEIO DE FISCALIZAÇÃO . COMPATIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. PESCADOR. POSSIBILIDADE (...) 2. É pacífico o entendimento de que a imposição da tornozeleira eletrônica não constitui sanção, mas instrumento de fiscalização das condições fixadas para o cumprimento das penas . 3. A pena, além de seu caráter punitivo, tem função denominada de ressocializadora, que objetiva reinserir o condenado no convívio comunitário, sendo o exercício de trabalho devidamente regulamentado um relevante meio de inclusão social, que deve ser estimulado. (...) (TRF-4 - AgExPe - Agravo de Execução Penal: 90003131120244047017 PR, Relator.: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 08/10/2024, 7ª Turma, Data de Publicação: 08/10/2024)

No caso concreto, a decisão recorrida encontra-se
devidamente fundamentada
, amparada na
Portaria nº 1.530/2024
, com as alterações promovidas pela
Portaria nº 291/2025
, que
determinou expressamente a utilização de monitoração eletrônica aos condenados por crimes sexuais em regime aberto ou em livramento condicional
.

Assim, a medida adotada
não viola
o
direito constitucional
, mostrando-se
adequada à realidade do processo executório
e
compatível com os princípios que regem a execução penal
, notadamente o da
proteção social
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão que determinou a monitoração eletrônica do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)